Tribunal: TJPA
Processo: 0833207-91.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833207-91.2022.8.14.0301

APELANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ALICIA MACHADO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0833207-91.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – UNIMED FAMA

ADVOGADOS: HERMANO GADELHA DE SÁ – OAB/PB 8.463, LEIDSON FLAMARION T. MATOS – OAB/PB 13.040 E YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA – OAB/PB 23.230

EMBARGADO: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270-A

EMBARGADO: A.M.S., REPRESENTADA POR SUA CURADORA PROVISÓRIA ANACI DE AMORIM MACHADO

ADVOGADO: LUCAS FONSECA CUNHA – OAB/PA 29.438

MINISTÉRIO PÚBLICO: MÁRIO NONATO FALANGOLA – 4ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIMED BELÉM E UNIMED FAMA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Federação das Unimeds da Amazônia – Unimed Fama opõe embargos de declaração contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso de apelação, mantendo a decisão que determinou a cobertura de medicamento importado à base de canabidiol (Cannameds CBD Oil 3000mg) para paciente com epilepsia refratária, paralisia cerebral e transtorno do espectro autista. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à exclusão de medicamentos de uso domiciliar e à taxatividade do rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do artigo 10 da Lei nº 9.656/98, que prevê a exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, e à taxatividade do rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal entende que não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão fundamenta-se em precedentes do STJ e do próprio TJPA, os quais reconhecem que a autorização excepcional de importação do medicamento pela ANVISA diferencia o caso concreto do Tema 990 do STJ.

4.

A jurisprudência consolidada considera abusiva a negativa de cobertura de medicamento essencial ao tratamento do paciente, quando há prescrição médica e chancela da ANVISA, ainda que de uso domiciliar.

5.

O entendimento do tribunal se alinha à interpretação de que a taxatividade do rol da ANS não impede a cobertura de medicamentos indispensáveis ao tratamento da saúde do beneficiário, conforme entendimento predominante na 3ª Turma do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de registro do medicamento na ANVISA não impede sua cobertura pelo plano de saúde quando há autorização excepcional de importação e prescrição médica.

2.

A negativa de fornecimento de medicamento essencial ao tratamento do paciente é abusiva, ainda que o medicamento seja de uso domiciliar.

3.

A inexistência de omissão no acórdão embargado afasta a possibilidade de reexame da matéria por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/98, art. 10, §13; RN-ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.041.068/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 03.04.2023; TJPA, AI nº 0819129-88.2023.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.06.2024; TJPA, AI nº 0806640-87.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 06.09.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0833207-91.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – UNIMED FAMA

ADVOGADOS: HERMANO GADELHA DE SÁ – OAB/PB 8.463, LEIDSON FLAMARION T. MATOS – OAB/PB 13.040 E YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA – OAB/PB 23.230

EMBARGADO: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270-A

EMBARGADO: A.M.S., REPRESENTADA POR SUA CURADORA PROVISÓRIA ANACI DE AMORIM MACHADO

ADVOGADO: LUCAS FONSECA CUNHA – OAB/PA 29.438

MINISTÉRIO PÚBLICO: MÁRIO NONATO FALANGOLA – 4ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – UNIMED FAMA
interpôs

Declaratórios

contra

acórdão( Vide PJe ID

22958215)
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível que apresentou conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. IMPORTE AUTORIZADO PELA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIMED BELÉM E UNIMED FAMA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por UNIMED BELÉM e UNIMED FAMA contra sentença que determinou a cobertura de medicamento importado à base de canabidiol (Cannameds CBD Oil 3000mg) para tratamento de paciente diagnosticada com epilepsia refratária, paralisia cerebral e transtorno do espectro autista. A paciente, representada por sua curadora, pleiteia o fornecimento contínuo do medicamento para controlar suas crises convulsivas, sendo necessária a administração de 300mg diários. Ambas as apelantes sustentam, em suas razões, a inexistência de responsabilidade solidária, a exclusão de medicamentos de uso domiciliar e a taxatividade do rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade solidária entre UNIMED BELÉM e UNIMED FAMA; (ii) determinar a obrigatoriedade de cobertura de medicamento à base de canabidiol, mesmo sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada; (iii) analisar a exclusão de fornecimento de medicamento de uso domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal decide que há responsabilidade solidária entre UNIMED BELÉM e UNIMED FAMA, conforme precedentes que consideram o sistema de intercâmbio entre as cooperativas do Sistema Unimed, o qual transmite ao consumidor a imagem de atendimento garantido em todo o território nacional, ainda que com personalidade jurídica própria.

4. A jurisprudência do STJ e do TJPA estabelece que, embora o canabidiol não tenha registro na ANVISA, a autorização de sua importação para uso próprio sob prescrição médica torna obrigatória sua cobertura pelo plano de saúde, não se aplicando a tese de exclusão prevista no Tema 990 do STJ.

5. A exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar não se aplica nos casos de
home care
ou quando há prescrição médica expressa, como no caso concreto, onde o medicamento é essencial para o controle das crises epiléticas e a manutenção da saúde da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico do Sistema Unimed que integram a mesma rede de intercâmbio, inclusive para fornecimento de medicamentos.

2. A cobertura de medicamento à base de canabidiol prescrito por médico e cuja importação foi autorizada pela ANVISA é obrigatória pelo plano de saúde, mesmo sem o registro do fármaco.

3. A exclusão de medicamentos de uso domiciliar não se aplica em situações de
home care
ou em tratamentos essenciais prescritos por médicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/98, art. 10, §13; RN-ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.041.068/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 03.04.2023; TJPA, AI nº 0819129-88.2023.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.06.2024.( PJe ID 22483373)

Em razões recursais
,

o Embargante

elege o vício da omissão

sob seguintes argumentos, a saber:

- indiferença aos termos do artigo 10 da Lei n. 9.656/98 que expressa a exclusão de cobertura contratual ao fornecimento de medicação de uso domiciliar e

-fármaco Cannameds CDB Oil 300mg/dia que

não integra o rol taxativo estabelecido pela Resolução Normativo n. 465/2021, eis não ser oncológico.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme argumentos eleitos.( PJe ID 23350326).

Contrarrazões

não

apresentadas. ( PJe ID 23590529)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0833207-91.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – UNIMED FAMA

ADVOGADOS: HERMANO GADELHA DE SÁ – OAB/PB 8.463, LEIDSON FLAMARION T. MATOS – OAB/PB 13.040 E YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA – OAB/PB 23.230

EMBARGADO: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270-A

EMBARGADO: A.M.S., REPRESENTADA POR SUA CURADORA PROVISÓRIA ANACI DE AMORIM MACHADO

ADVOGADO: LUCAS FONSECA CUNHA – OAB/PA 29.438

MINISTÉRIO PÚBLICO: MÁRIO NONATO FALANGOLA – 4ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, conheço do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. IMPORTE AUTORIZADO PELA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIMED BELÉM E UNIMED FAMA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por UNIMED BELÉM e UNIMED FAMA contra sentença que determinou a cobertura de medicamento importado à base de canabidiol (Cannameds CBD Oil 3000mg) para tratamento de paciente diagnosticada com epilepsia refratária, paralisia cerebral e transtorno do espectro autista. A paciente, representada por sua curadora, pleiteia o fornecimento contínuo do medicamento para controlar suas crises convulsivas, sendo necessária a administração de 300mg diários. Ambas as apelantes sustentam, em suas razões, a inexistência de responsabilidade solidária, a exclusão de medicamentos de uso domiciliar e a taxatividade do rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade solidária entre UNIMED BELÉM e UNIMED FAMA; (ii) determinar a obrigatoriedade de cobertura de medicamento à base de canabidiol, mesmo sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada; (iii) analisar a exclusão de fornecimento de medicamento de uso domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal decide que há responsabilidade solidária entre UNIMED BELÉM e UNIMED FAMA, conforme precedentes que consideram o sistema de intercâmbio entre as cooperativas do Sistema Unimed, o qual transmite ao consumidor a imagem de atendimento garantido em todo o território nacional, ainda que com personalidade jurídica própria.

4. A jurisprudência do STJ e do TJPA estabelece que, embora o canabidiol não tenha registro na ANVISA, a autorização de sua importação para uso próprio sob prescrição médica torna obrigatória sua cobertura pelo plano de saúde, não se aplicando a tese de exclusão prevista no Tema 990 do STJ.

5. A exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar não se aplica nos casos de
home care
ou quando há prescrição médica expressa, como no caso concreto, onde o medicamento é essencial para o controle das crises epiléticas e a manutenção da saúde da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico do Sistema Unimed que integram a mesma rede de intercâmbio, inclusive para fornecimento de medicamentos.

2. A cobertura de medicamento à base de canabidiol prescrito por médico e cuja importação foi autorizada pela ANVISA é obrigatória pelo plano de saúde, mesmo sem o registro do fármaco.

3. A exclusão de medicamentos de uso domiciliar não se aplica em situações de
home care
ou em tratamentos essenciais prescritos por médicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/98, art. 10, §13; RN-ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.041.068/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 03.04.2023; TJPA, AI nº 0819129-88.2023.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.06.2024.( PJe ID 22483373)

Perceba que o acórdão combatido maneja precedentes locais e nacional existentes acerca da matéria debatida que, através do
distinguishing
em relação ao Tema 990 STJ, torna o fornecimento do fármaco obrigatório ao tratamento do Embargado que acometido por

“
Epilepsia Refratária (CID 10 G40), de Paralisia Cerebral (CID 10 G80) e de Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.0) de nível 03, culminando em graves disfunções comportamentais que ocasionam episódios de autoagressão e agressão a terceiros.” ( PJe ID 22483372).

Nessa perspectiva, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará decide:

1ª Turma de Direito Privado

EMENTA
.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. TEMA REPETITIVO 990 STJ
.
AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE EM FORNECER MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. DISTINGUISHING. REMÉDIO PURODIOL CBD. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO CONCEDIDA PELA ANVISA
.
EXISTÊNCIA DE REGRAMENTO ESPECÍFICO PARA MEDICAMENTOS DERIVADOS DE CANNABIS. RESOLUÇÃO RDC Nº 17/2015, 327/2019 E 335/2020, TODAS DA ANVISA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS
. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO NO ÂMBITO DA 3ª E 4ª TURMA DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE SOBRESTAMENTO / AFETAÇÃO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA. POSIÇÃO DESTE RELATOR QUE CONVERGE COM O ENTENDIMENTO DA 3ª TURMA.
PRIMAZIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812015-06.2020.8.14.0000 –
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito
Privado – Julgado em 04/04/2022 ) Destaquei.

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO:
FORNECIMENTO DE CANNAMEDS – MEDICAMENTO DERIVADO DA CANNABIS – EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE IMPORTAÇÃO – DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 990, STJ – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR - ABUSIVIDADE
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Agravo de Instrumento:

2.

No
decisum
ora vergastado, esta Relatora negou provimento ao recurso interposto pela agravante, sob o entendimento de ilegalidade na negativa de cobertura.

3.

Faz-se necessária a diferenciação entre o Tema 990 e o caso concreto, uma vez que o Agravado possui autorização excepcional
para a importação do medicamento Cannameds em nome de sua representante legal, fornecida pela ANVISA com validade 02 (dois) anos até 10/03/2023, conforme o documento ID 26513921 - Pág. 1-2 dos autos originários, demonstrando a prescrição médica fora fornecida por médico conveniado, sendo o objetivo da administração do referido fármaco
a melhora da qualidade de vida do recorrido
.

4
.

Havendo a chancela pelo Órgão Competente a respeito da importação e utilização do medicamento, firmo o entendimento de que o caso concreto difere faticamente do contexto do Tema Repetitivo nº 990 do STJ, restando afastada a alegação de legalidade na negativa de fornecimento do medicamento
.

5.

Acerca da controvérsia envolvendo o fornecimento de medicamento não incluso no rol da ANS, destaca-se que, mesmo após o novo entendimento que parece prevalecer no âmbito da 4ª Turma do STJ - de que o rol seria taxativo -, a 3ª Turma permanece com posição no sentido de que o referido rol é exemplificativo, não havendo, outrossim, caráter vinculativo em relação àquela.

6
.

A 2ª Turma de Direito Privado já se pronunciou acerca da
abusividade da cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso
domiciliar
indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente.

7.

Recurso conhecido e improvido.(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806640-87.2021.8.14.0000 –
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/09/2022 ) Destaquei

Diante disso, a ausência de registro do medicamento na Anvisa não impede seu custeio pela Operadora de Plano de Saúde, dada a Autarquia autorizar a importação de produtos derivados de
cannabis
segundo prescrição médica, afastando a aplicação do Tema 990 STJ.

Vício da omissão não configurado a não exigir outros debates.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 07/03/2025